Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO VERBA ALIMENTAR.
I – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não ocasionou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II - Demonstrada a alteração na capacidade financeira do genitor, mantém-se a r. sentença que reduziu a verba alimentar, art. 1.699 do CC.
III - Apelação desprovida.